Tribunal: TJSP
Processo: 1009959-65.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – PROCON – MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS – Autuação do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE), sob o fundamento de que houve violação do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor – Desabastecimento de água verificado em diferentes localidades do Município de São Carlos, entre os dias 7 e 10 de fevereiro de 2016 – Auto de infração que não apresenta vícios

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – PROCON – MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS – Autuação do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE), sob o fundamento de que houve violação do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor – Desabastecimento de água verificado em diferentes localidades do Município de São Carlos, entre os dias 7 e 10 de fevereiro de 2016 – Auto de infração que não apresenta vícios formais – Processo administrativo no qual a autarquia pôde regularmente se defender – Conjunto probatório dos autos, no mais, que aponta para a infração à legislação consumerista – Atributos de veracidade e legitimidade do ato administrativo que não foram desconstituídos – Valor da multa fixado na sentença que está de acordo com as normas de regência – Inexistência de litigância de má-fé por parte do autor – Sentença mantida – Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342489
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009959-65.2019.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante/apelado
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS - SAAE, é
apelado/apelante FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR -
PROCON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009959-65.2019.8.26.0566 -Voto no 11026
2
VOTO No 11026
APELAÇÃO No 1009959-65.2019.8.26.0566
COMARCA: SÃO CARLOS
APELANTE/APELADO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO
CARLOS - SAAE
APELANTE/APELADO: PROCON FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA
DO CONSUMIDOR
Julgador de Primeiro Grau: Daniel Felipe Scherer Borborema
RECURSOS
DE
APELAÇÃO

PROCON

MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS Autuação do Serviço
Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE), sob o
fundamento de que houve violação do artigo 22 do Código
de Defesa do Consumidor Desabastecimento de água
verificado em diferentes localidades do Município de São
Carlos, entre os dias 7 e 10 de fevereiro de 2016 Auto de
infração que não apresenta vícios formais
Processo
administrativo no qual a autarquia pôde regularmente se
defender Conjunto probatório dos autos, no mais, que
aponta para a infração à legislação consumerista

Atributos
de
veracidade
e
legitimidade
do
ato
administrativo que não foram desconstituídos Valor da
multa fixado na sentença que está de acordo com as
normas de regência Inexistência de litigância de má-fé
por parte do autor Sentença mantida Recursos não
providos.
Vistos etc.
Trata-se de recursos de apelação interpostos nos autos de
ação ajuizada pelo SERVIÇO AUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO
CARLOS SAAE contra o PROCON FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA
DO CONSUMIDOR. A r. sentença de fls. 200/205, integrada pela decisão de fls. 215/217,
julgou os pedidos parcialmente procedentes, “para reduzir a multa imposta ao autor em
um terço e garantir o desconto de 30% previsto no art. 35 da Portaria Normativa Procon
no 45/2015 nos seguintes termos: com o trânsito em julgado, deverá o réu apresentar
memória atualizada de cálculo com a redução em um terço, ao que este juízo levantará em
seu favor 70% do resultado desse cálculo. O restante será levantado pelo autor.” (fl. 205).
Em suas razões (fls. 221/235), o SERVIÇO AUTÔNOMO
DE ÁGUA E ESGOTO SAAE SÃO CARLOS alegou, em resumo, a inexistência de
infração às normas consumeristas. Afirmou que não houve desabastecimento no município

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009959-65.2019.8.26.0566 -Voto no 11026
3
de São Carlos no ano de 2016, tendo ocorrido, na realidade, falta de água pontual em uma
específica rua da cidade, com relação à qual foram tomadas providências imediatas visando
à solução do problema. Além disso, alegou que, no dia 10 de fevereiro daquele ano, houve
o rompimento de uma adutora de água no bairro Santa Felícia, fazendo incidir o disposto
no artigo 6o, §3o, da Lei no 8.987/95. Nesses termos, defendeu que não se pode considerar
como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência. Adiante, o
apelante sustentou a nulidade do auto de infração lavrado e do procedimento administrativo
que o sucedeu. No mais, o apelante se insurge contra o valor da multa aplicada no caso.
Requer, nesses termos, a reforma do julgado de primeiro grau.
Por sua vez, a FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA
DO CONSUMIDOR
PROCON/SP interpôs recurso às fls. 238/245. Aduziu, em
síntese, a má-fé da requerente ao tecer linha argumentativa baseada em alegações falsas,
devendo, por isso, ser condenada por litigância de má-fé. Nesse sentido, as alegações de
que teria havido aumento no consumo de água no carnaval, de que a crise hídrica
colaborou para o desabastecimento, de que houve aumento dos custos e, ainda, de que o
Ministério Público teria arquivado inquérito civil instaurado para apurar os fatos, não
condizem com a realidade. Requer, assim, a reforma do julgado de primeiro grau, para que
os pedidos formulados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes, bem como para
que o requerente seja condenado por litigância de má-fé.
O PROCON ofereceu contrarrazões às fls. 246/252. O
SAAE SÃO CARLOS, a seu turno, apresentou contrarrazões às fls. 256/260.
É o relatório.
DECIDO.
O recurso
é tempestivo. Os demais requisitos de
admissibilidade foram preenchidos.
Cuida-se de ação ajuizada pelo Serviço Autônomo de Água e
Esgoto SAAE São Carlos contra a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor
PROCON.
Alegou o autor, na peça exordial de fls. 01/22, que, no bojo
de processo administrativo no 5400/2016, relacionado ao auto de infração no 6583 D9,
houve a aplicação de multa no valor de R$ 158.240,00, sob o argumento de que teria sido
verificado, na Municipalidade de São Carlos, desabastecimento de água entre os dias 07 e
10 de fevereiro de 2016.
Reputando ilegal a autuação em comento, o autor ajuizou a
presente demanda, requerendo que fosse afastada a multa em comento, bem como que
fosse reconhecida a nulidade do auto de infração lavrado e do respectivo processo
administrativo. Subsidiariamente, bateu-se pela redução à metade do valor da penalidade
aplicada, bem como pela possibilidade de pagamento à vista, para que incidisse o desconto
de 30% previsto nas normas de regência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009959-65.2019.8.26.0566 -Voto no 11026
4
A r. sentença de primeiro grau julgou os pedidos
parcialmente procedentes, reduzindo a multa imposta ao autor em um terço, bem como
garantindo o desconto de 30% previsto no artigo 35 da Portaria Normativa Procon no
45/2015.
Conquanto se reconheça o esforço argumentativo dos
apelantes, o julgado de primeiro grau deve ser mantido pelos seus próprios e bem lançados
fundamentos.
Consta dos autos que em desfavor do autor foi lavrado o Auto
de Infração no 6583 D9, assim descrito (fl. 25):
“Conforme auto de notificação no 27755, série D7, lavrado
em 19/02/2016 e após análise da resposta/defesa protocolada
pela autarquia junto ao PROCON São Carlos em
11/03/2016,
a
autuada
reconhece
que
houve
interrupção/desabastecimento
do
serviço essencial de
fornecimento de água à população deste município, entre os
dias 07/02 e 10/02/2016, infringindo assim o disposto no
artigo 22, caput, da Lei Federal no 8.078/90 Código de
Proteção e Defesa do Consumidor, por não fornecer de
maneira contínua o serviço público essencial pelo qual é
responsável. Por tal conduta, fica a autuada sujeita à sanção
prevista nos artigos 56, I e 57 da Lei Federal no 8.078/90,
sem prejuízo das demais sanções previstas no artigo 56 da
referida lei. A pena poderá ser atenuada ou agravada,
conforme o previsto no artigo 34 da Portaria Normativa
Procon no 45, de 12/05/2015”.
Conforme
bem
pontuado
pelo
Exmo.
Magistrado
sentenciante, o auto de infração combatido pelo autor veiculou as razões de fato e de
direito que ensejaram a aplicação da penalidade, bem delimitou o período no qual teriam
sido cometidas as infrações à legislação consumerista tendo sido apontado, inclusive, o
artigo do Código de Defesa do Consumidor violado. Extrai-se do documento, ainda, o local
e a data da autuação, bem como o nome do autuante e sua respectiva assinatura.
Cumpre ressaltar que a Portaria no 45/2015 do PROCON, a
qual dispõe sobre o processo administrativo sancionatório no âmbito da Fundação de
Proteção e Defesa do Consumidor PROCON/SP, estabelece, em seu artigo 3o, inciso I,
alínea “a”, que, no auto de infração, deverá existir “a narração dos fatos que constituem a
conduta infratora, podendo ser feita de forma sucinta quando houve remissão ao auto de
constatação ou outra peça onde a conduta esteja descrita de forma detalhada;”. No caso,
conforme se vê às fls. 24 e seguintes, foram anexados aos autos o auto de notificação (fl.
27), o relatório informativo (fl. 29), a resposta do SAAE (fls. 30/33), ofício do Ministério
Público (fl. 34) e uma decisão judicial em ação civil pública (35/38).
Em abono, a suficiência das informações relacionadas à
aplicação da penalidade ao autor resta patente quando se observa que possibilitou a ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009959-65.2019.8.26.0566 -Voto no 11026
5
ofertar regular defesa no processo administrativo no 5400/2016, consoante se nota no
documento de fls. 45/56. A referida defesa administrativa foi detidamente analisada na
manifestação técnica de fls. 84/97, sendo que, à fl. 99, o auto de infração foi julgado
subsistente e homologado.
Inconformado, o autor ainda interpôs recurso administrativo
(fls. 100/113), cujas considerações foram devidamente apreciadas na manifestação técnica
de fls. 119/132, tendo sido o recurso administrativo desprovido, conforme decisão de fl.
134.
Impende mencionar, ainda, que, em face dos elementos de
prova de que dispunha o PROCON para apurar os fatos, a produção das provas requeridas
pelo SAAE não se mostravam necessárias ao deslinde do processo administrativo. Na
esteira do apontado pela r. sentença, as diligências solicitadas eram impertinentes e
irrelevantes para o caso, não havendo que se falar, quanto a este aspecto, em cerceamento
do direito de defesa ou mesmo em nulidade do processo administrativo.
De todo o exposto, não se divisa qualquer vício formal no
auto de infração lavrado em desfavor do SAAE, tampouco no processo administrativo no
5400/2016, que garantiu ao autor a possibilidade de amplamente se defender e que teve os
seus atos decisórios fundamentados de maneira adequada.
No mais, o autor não cuidou de afastar a presunção de
legitimidade e veracidade que milita em favor da penalidade que lhe foi imposta.
Verte dos autos que, em função de problemas de
abastecimento em determinadas regiões da cidade de São Carlos, o SAAE foi autuado por
ter infringido o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, o qual reza:
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas,
concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra
forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços
adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais,
contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou
parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as
pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os
danos causados, na forma prevista neste código.
Tratando-se o abastecimento de água de serviço essencial,
caberia ao SAAE, autarquia municipal responsável pela prestação desse serviço em São
Carlos, garantir que a população dele dispusesse de maneira continua, nos termos do que
expressamente prevê o artigo 22 do CDC.
Na espécie, a autarquia, na defesa apresentada no processo
administrativo, reconheceu a falta de água entre os dias 07 e 10 de fevereiro de 2016 em
determinados pontos da cidade. Tentou, porém, justificar a falha na prestação do serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009959-65.2019.8.26.0566 -Voto no 11026
6
público. De acordo com o alegado, nos dias 7 e 9 de fevereiro do referido ano, as
festividades de carnaval elevaram o consumo de água no bairro Antenor Garcia, alterando
os níveis do reservatório responsável pela região; no dia 10 de fevereiro, por sua vez, o
SAAE sustentou que o desabastecimento no bairro Santa Felícia se deveu a um
rompimento de adutora de água, com 200 mm de diâmetro.
Os argumentos lançados, porém, não servem para afastar a
autuação em tela.
Nada há nos autos que indique ter havido um consumo
elevado de água no contexto das comemorações de carnaval do ano de 2016. Ainda que se
tomasse como verdadeira tal alegação, não poderia a autarquia dela se valer para justificar
o desabastecimento, porquanto se tratava de risco previsível, relativamente ao qual o
prestador de serviços deveria se precaver.
Da mesma forma, quanto ao alegado problema com a adutora
de água no bairro Santa Felícia a qual se rompeu e provocou a falta de água na região -,
razão assiste à manifestação técnica de fls. 84/97, ao apontar que esta intercorrência é
inerente ao exercício da atividade do autor, não podendo ser usada como excludente de
responsabilidade.
No mais, pelo que consta dos autos, os desabastecimentos
narrados não são fatos isolados. Há, inclusive, decisão judicial em ação civil pública em
que foi reconhecido o problema de falta de água no Município, conforme se vê às fls.
35/38.
Nesse sentido, andou bem o Magistrado sentenciante ao
consignar:
“A afirmação de que o problema é pontual deve ser vista com
reservas. Trata-se, como dito, de serviço público essencial e
que deve ser contínuo. Afirmar a 'pontualidade' do problema
não constitui escusa legítima, ante a dimensão dos
transtornos que o não fornecimento acarreta. A não
interrupção ocorrida três vezes num intervalo de quatro dias
é solução de continuidade relevante.
Ainda que tenha havido melhorias em face de quadro
anterior - vide o cenário descrito em sentença proferida em
2014, págs. 35/38 -, nem por isso deve ser afirmada a
inexistência de violação à norma, nesses incidentes entre 07
e 10 de fevereiro de 2016.
O que se percebe na leitura dos documentos
administrativamente apresentados, de págs. 30/33 e 77/80, é
a indicação de justificativas para a violação ao princípio da
continuidade. Entretanto, não são justificativas suficientes para descaracterizar a infração, ante a necessidade de
planejamento para que condições de continuidade sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009959-65.2019.8.26.0566 -Voto no 11026
7
garantidas, de acordo com a própria legislação.” (fl. 203).
Sem embargo do exposto, ainda que se considere que o
Ministério Público não prosseguiu com o inquérito civil (fl. 138) em função das
justificativas dadas pelo autor, tal fato não tem o condão de descaracterizar a infração
administrativa pela qual foi autuado o autor.
Quanto ao valor da multa aplicada, a r. sentença, igualmente,
não comporta reparos.
O demonstrativo de cálculo da multa (fl. 40) indica que foram
consideradas as normas contidas na Portaria PROCON no 45/2015. Adotou-se, na
oportunidade, como estimativa de receita bruta, o valor de R$ 50.000.000,00. De acordo
com o artigo 7o, inciso II, combinado com o art. 32, ambos da referida Portaria, o autuado
deveria impugnar especificamente, em sua defesa administrativa, o valor considerado pelo
PROCON como média de sua receita bruta, sob pena de preclusão1.
No caso, o autor, em sua defesa administrativa, conquanto
tenha impugnado o valor da dívida, não se insurgiu, especificamente e da maneira
reclamada pela Portaria PROCON no 45/2015, contra o valor tomado como sua receita
bruta mensal. Dessa forma, a estimativa de R$ 50.000.000,00 foi tomada como adequada e,
com base nela, alcançou-se o valor da multa imposta, nos estritos termos do que estabelece
a norma de regência do PROCON.
Não há, assim, razão para interferência do Poder Judiciário
neste aspecto, ante a ausência de ilegalidade no ato administrativo combatido.
No mais, conforme consignado no julgado de primeiro grau,
o valor fixado a título de multa comportava redução.
Nos termos do artigo 34, I, “a” e “b” da referida Portaria
PROCON no 45/2015, a pena base pode ser atenuada de 1/3 à metade, ou agravada de 1/3
ao dobro, se verificadas determinadas circunstâncias no caso concreto.
1 “Art. 7o. O autuado será citado na forma prevista nos arts. 34 e 63, III, da Lei Estadual no 10.177/98,
podendo, no prazo de 15 (quinze) dias, efetivar o pagamento ou oferecer defesa e/ou impugnar o valor da
receita bruta estimada.
(...)
II- Nos casos de impugnação da estimativa da receita bruta obedecer-se-á o disposto no art. 32 da presente
Portaria.
Parágrafo único. Não havendo a impugnação da receita, no prazo de defesa, presumir-se-á aceita, pelo
autuado, a receita mensal bruta estimada.
(...)
Art. 32o. A condição econômica do autuado será aferida pela média de sua receita bruta, apurada
preferencialmente com base nos 03 (três) meses anteriores à data da lavratura do auto de infração, podendo
a mesma ser estimada pelo Procon-SP.
§ 1o A média da receita mensal bruta estimada pelo Procon-SP poderá ser impugnada, no processo
administrativo, no prazo da defesa, a contar da citação do autuado, sob pena de preclusão, mediante a
apresentação de ao menos um dos seguintes documentos, ou quaisquer outros que os substituam por força
de disposição legal: (...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009959-65.2019.8.26.0566 -Voto no 11026
8
Na espécie, conforme verte do documento de fl. 99, a
atenuante de ser o autor primário foi compensada com a agravante de que a infração gerou
dano de caráter coletivo.
Porém, há de se considerar que o SAAE, após os narrados
desabastecimentos, tomou providências para solucionar o problema, conforme se nota às
fls. 77/80. Nesse sentido, importante frisar que os problemas de desabastecimento
verificados nos dias 7 e 10 de fevereiro de 2016 se deram por razões distintas, pelo que
consta nos autos. Dessa forma, não vinga a argumentação lançada pelo PROCON
(precisamente à fl. 245 do recurso interposto), de que teria havido demora excessiva para a
tomada de providências voltadas a reparar os efeitos do ato lesivo.
Assim, à luz destes fatos e do que dispõe a Portaria PROCON
no 45/2015, era mesmo o caso de se reduzir a multa em 1/3 além de se permitir o
desconto de 30%, previsto no artigo 35 da referida norma.
No mais, no que se refere às alegações contidas no recurso
interposto pelo PROCON, no sentido de que o autor teria litigado de má-fé neste processo,
razão não as assiste. Não incorreu o SAAE em quaisquer das condutas previstas no artigo
80 do Código de Processo Civil, tampouco extrapolou os limites éticos em sua atuação no
processo, conforme consignado pelo Juízo a quo à fl. 216.
Em caso semelhante, assim já decidiu este E. Tribunal de
Justiça:
“AÇÃO ANULATÓRIA Auto de infração Multa aplicada pelo
PROCON, com base no art. 22, da Lei no 8.078/90, ao
fundamento de que interrompido o fornecimento de água de
forma abrupta Eventuais vícios no auto de infração foram
objeto de discussão no âmbito administrativo e não há prova
da ocorrência de ofensa aos princípios do contraditório e
ampla defesa Imprescindível a comprovação de que não
praticou a infração consumerista apontada no auto de
infração Não demonstrada eficiência no restabelecimento do
serviço prestado para a população superando prazo razoável
Presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo.
REDUÇÃO DA MULTA Inadmissibilidade Imposição de
multa que se mostra razoável em relação à infração
cometida, bem como à condição econômica da fornecedora,
nos termos do art. 57, parágrafo único, da Lei no 8.078/90.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA AÇÃO Admissível o
arbitramento da verba honorária com critérios de equidade,
nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, a fim evitar fixação
desta verba em patamar exagerado Observância dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade Precedentes
desta Corte de Justiça. Sentença de improcedência mantida
Precedentes desta C. 9a Câmara e Corte Honorários
recursais ora fixados Recursos desprovidos.” (Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009959-65.2019.8.26.0566 -Voto no 11026
9
1033354-24.2017.8.26.0577, 9a Câmara de Direito Público,
rel. Des. Rebouças de Carvalho, j. 26.03.2019).
Em suma, posto que bem fundamentada, a sentença não
comporta reparos.
Por fim, em prestígio à redação do artigo 85, §11o, do CPC,
majoro em 2% a verba honorária fixada para cada uma das partes.
Ante o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO dos
recursos de apelação interpostos.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator